Tribunal: TJPA
Processo: 0838016-95.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838016-95.2020.8.14.0301

APELANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

APELADO: ALBERTO CAPELA HERMES, CELINA COSTA HERMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA E INADIMPLEMENTO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente a Ação de Resolução Contratual c/c Indenização, ajuizada por
ALBERTO CAPELA HERMES e CELINA COSTA HERMES,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

DECLARAR RESCINDIDO o contrato de compromisso de compra e venda de uma unidade residencial localizada no empreendimento residencial denominado “Reserva Jardins”, por meio do contrato mov. 41/65, celebrado entre as partes.

CONDENAR a requerida a restituir integralmente às partes requerentes, em parcela única, os valores pagos por esta, referentes ao contrato de compra e venda do imóvel, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela paga, até a data do efetivo pagamento.

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, ao requerente, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula nº 326 STJ)
”.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso
alegando que o empreendimento foi entregue nos moldes contratados. Defende a legalidade do contrato e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a mora dos compradores. Também alega que se trata de alienação fiduciária, que possui regras próprias.

Subsidiariamente, requer que a determinação de devolução integral do valor pago, sem qualquer retenção, seja declarada excessiva. Assim, solicita
que seja autorizada a retenção de 25% (Vinte e Cinco por cento) dos valores pagos e que os juros sejam arbitrados do trânsito em julgado. Também defende a
inexistência de ato ilícito e dano moral
.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 11928911).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

As partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, Lote no . 15, Quadra no . 17, Alameda das Faveiras, área privativa total de 512 m2, do Condomínio Urbanístico Jardins Coimbra, situado na Avenida Atheon Santana, n. 05, Bairro Reserva Jardins, Marituba/PA.

No entanto, os autores alegaram que o imóvel não foi entregue conforme o prometido.
A requerida/apelante afirma que o empreendimento foi entregue conforme contratado.

Do que se depreende dos autos, os vídeos juntados nos IDS de números de origem 18238655; 18238659; 18238667 e 18238668 e documento de ID 18238681, comprovam que a requerida divulgou amplamente que o empreendimento se tratava de um bairro planejado. Afirmou, inclusive, que já tinha a confirmação de uma grande rede de supermercados para o lugar, bem como shopping Center, escola etc.

As informações contidas nas publicidades promovidas pela requerida foram atrativos para os apelados, que se interessaram em adquirir lote no empreendimento vendido como um “bairro planejado”. Contudo, o empreendimento foi entregue sem a estrutura divulgada.

A apelante não contestou a alegação de que inexiste no empreendimento as benfeitorias elencadas pelos autores, bem como sequer se manifestou quanto às propagandas publicitárias na apelação. Limita-se a afirmar que entregou a obra conforme constante no contrato. Contudo, a propaganda prometia um empreendimento diferente do que foi entregue aos apelados.

Assim, não restam dúvidas de que a Ré/Apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o empreendimento conforme amplamente divulgado, tendo culpa pela rescisão contratual.

Destarte, uma vez que não foi cumprido o que constou na apresentação e na publicidade do empreendimento, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
"
[grifei].

Nesse sentido, sendo constatada a culpa da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, uma recompensa para a parte que descumpriu o que prometeu.

Assim, não merece acolhimento a alegação de necessidade de retenção de 25% dos valores pagos e devolução em parcelas.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pleito fundado em propaganda enganosa perpetrada por empresa de intermediação imobiliária e construtora. Promessa de que todas as vagas do empreendimento comercializado seriam cobertas e 'não presas'. Descumprimento. Sentença de procedência, com decretação de rescisão dos contratos, determinação de devolução integral dos valores pagos pelos autores e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Recursos interpostos pelas rés. Empresa que efetuou a intermediação imobiliária também efetuou a propaganda enganosa e, por isso, deve ter seu contrato rescindido, com devolução dos valores pagos a tal título pelos compradores. Culpa pela rescisão contratual que decorreu de conduta das rés construtoras, as quais deverão restituir, de forma integral, os valores pagos pelos autores. Sentença impugnada que bem delimitou a responsabilidade pela devolução dos valores pagos pelos autores. Condenação solidária que se refere à indenização por danos morais. Ratificação da r. sentença nos termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS". (v.31367).

(TJ-SP - AC: 10046717120188260405 SP 1004671-71.2018.8.26.0405, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 27/08/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2019)

Rescindido o contrato por culpa exclusiva da empresa ré, assiste aos promitentes compradores o direito à restituição integral de todos os valores pagos. Da mesma forma, entendo que restou configurado o dano moral, em razão da desmedida frustração experimentada pelos apelados.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DAS PROMITENTES VENDEDORA E INCORPORADORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Evidenciado que os promitentes compradores, quando da adesão ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel, foram vítimas de propaganda enganosa realizada pelas promitentes vendedora e incorporadora, pertinente a pretensão de rescisão do aludido pacto e por culpa exclusiva dessas últimas. Rescindido o contrato por culpa exclusiva das empresas rés, assiste aos promitentes compradores o direito à restituição integral de todos os valores pagos, sem qualquer abatimento. A situação não permite dúvidas quanto à configuração do dano moral, frente à desmedida frustração e abalo emocional experimentados pela parte autora em razão da não aquisição da tão sonhada casa própria. A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e buscando sempre atingir os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados, punir o agente e inibi-lo na adoção de novas condutas ilícitas.

(TJ-MG - AC: 10707150034296001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data de Publicação: 07/06/2018).

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.

Porém, no presente caso, entendo que a entrega do imóvel em condições totalmente diferentes do que foi prometido, ultrapassou a esfera do mero dissabor diário. Foi amplamente divulgado que o condomínio seria entregue como um bairro planejado, com supermercado, shopping center, escola etc. No entanto, nada disso foi cumprido, gerando grande frustração aos apelados.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 (Dez mil reais), é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar à requerida certo gravame, é por ela bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

A apelante ainda defende que os juros moratórios deverão começar a fluir após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do tema 1002 do STJ. No entanto, o tema citado diz respeito a situações em que a rescisão contratual ocorre por vontade ou culpa do promitente comprador.

Contudo, no presente caso, a rescisão ocorreu por culpa do vendedor. Assim, o termo inicial dos juros deve ser a data da citação, conforme entendimento jurisprudencial que segue:

TJ-PE – APELAÇÃO CÍVEL:AC 288520168172730

Acórdão • Data de publicação: 22/08/2022

QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000528-85.2016.8.17.2730 COMARCA: 2ª Vara Cível – Ipojuca/PE APELANTE/RÉU: Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda APELADOS/AUTORES: Carlos Alberto da Costa da Silva e Olga Maria Barbosa da Silva Costa RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – ENTREGA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 145 DO TJPE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR NA FORMA ESTABELECIDA PELA SÚMULA Nº 543 DO STJ – FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CABIMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM DESFAVOR DA RÉ – TAXA DE CORRETAGEM DEVE SER RESTITUÍDA AOS ADQUIRENTES EM CASO DE RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA – TAXA DE CORRETAGEM É DESPESA ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. É possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por atraso de obra, quando se passou quase quatro meses do término da cláusula de tolerância, mormente quando há elementos nos autos que demonstram a inexistência de caso fortuito ou de força maior, nos termos da Súmula nº 145 deste Tribunal. 2.
Conforme estabelece a Súmula nº 543 do STJ, na hipótese de rescisão da promessa de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, a restituição dos valores pagos pelo comprador deve ser imediata e integral, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidentes em face dessa quantia fluir a partir da data da citação (...).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - MULTA CONTRATUAL INVERSÃO - JUROS DE MORA. O atraso injustificado na entrega do bem deixa patente a responsabilidade da construtora e dá ensejo à rescisão do contrato, procedendo à devolução integral dos valores pagos pelo comprador, de forma imediata e via parcela única. Extrapolado pela promitente vendedora o prazo de tolerância para entrega do imóvel e havendo previsão contratual, deve ser aplicada a multa em favor do promitente comprador, na forma estipulada no contrato de promessa de compra e venda.
Concluída a resolução do contrato por culpa do vendedor, os juros de mora devem incidir a partir da citação e não do trânsito em julgado, que somente deverá ocorrer no caso de culpa do comprador
.

(TJ-MG - AC: 50001645020218130180, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

Ante todas as considerações, entendo que merece ser mantida a r. sentença, com a devolução integral dos valores pagos pelo apelado, uma vez que houve culpa exclusiva da apelante na rescisão contratual.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação da apelante em honorários sucumbenciais, para 15% (Quinze por cento) do valor da condenação
, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É O VOTO.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2024